Tribunal: TJBA
Processo: 8063116-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063116-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: A. V. G. B. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração, em que o réu aponta vício no julgado combatido.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em averiguar se houve omissão na decisão colegiada impugnada.

III. Razões de decidir

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
In casu
, além de não verificado nenhum dos defeitos previstos na legislação processual, os argumentos recursais são direcionados a buscar o reexame de matéria decidida motivadamente e a alteração do entendimento firmado pela Turma Julgadora.

5. Mesmo havendo prequestionamento explícito, o acolhimento dos embargos pressupõe a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verificou na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e negado provimento.

__________

Dispositivo relevante citado
: art. 1022, CPC
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.615.648/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063116-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante

HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e
A. V. G. B. S. e outros
como embargados.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 26 de Outubro de 2024.

JR20